Tribunal: STF
Processo: RE 1375601
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECONSIDERAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONHECIMENTO DO APELO EXTREMO PELA AL. “A” DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA: NÃO CABIMENTO. REAJUSTE REMUNERATÓRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. LEI ESTADUAL Nº 3.935, DE 1987. VINCULAÇÃO A ÍNDICE FEDERAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. ENUNCIADO Nº 42 DA SÚMULA VINCULANTE. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. POSSIBILIDADE.



    1. Diante do princípio da colegialidade, o apelo extremo foi conhecido com fundamento na al. “a” do inc. III do art. 102 da Constituição da República, conforme precedentes de ambas as Turmas desta Corte.



    2. Não se admitem em agravo regimental alegações que não foram oportunamente suscitadas nas contrarrazões ao recurso extraordinário nem na contraminuta ao primeiro agravo regimental.



    3. Não bastasse isso, a orientação do Plenário do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inconstitucionalidade da vinculação de reajuste de vencimentos de servidores estaduais a índices federais de correção monetária, conforme estabelecido na Lei estadual nº 3.935, de 1987, do Estado do Espírito Santo, sendo possível, no caso, a relativização da coisa julgada. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.